Tribunal: TCU
Processo: 001.952/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidade identificada em transferência de recursos financeiros realizada por meio de instrumento particular de transação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recursos de Reconsideração interpostos por Orlando Santos Diniz e pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio/RJ), contra o Acórdão 2315/2022-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos recursos e, no mérito, negar provimento ao recurso de Orlando Santos Diniz e dar provimento parcial ao recurso da Fecomércio/RJ, para efeito de deferir o pedido de parcelamento da dívida em 72 (setenta e duas) vezes; 9.2. dar ciência da decisão aos recorrentes, aos ministérios supervisores do Sesc e do Senac, aos conselhos fiscais das referidas entidades e ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro; 9.3. orientar a Unidade Técnica competente para que observe a petição de peça 65, nas comunicações processuais destinadas à Fecomércio/RJ.